Tribunal: TJSP
Processo: 1006134-90.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Cheque. Sentença de procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios. Inconformismo da ré. Autor com prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Fato incontroverso. Cheques que não circularam. Possibilidade de discussão da causa debendi. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de qualquer elemento

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Cheque. Sentença de procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios. Inconformismo da ré. Autor com prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Fato incontroverso. Cheques que não circularam. Possibilidade de discussão da causa debendi. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inexistência de qualquer elemento concreto que possa macular os valores estampados nas cártulas. Juros moratórios. Termo inicial. Citação do devedor, uma vez que os cheques não foram apresentados ao banco sacado. Entendimento consolidado pelo STJ. Já a correção monitória, incide a partir do vencimento do título. Sentença minimamente reformada. Ônus sucumbenciais mantidos, como arbitrados em sentença. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006134-
90.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante MARISA
FERREIRA DE LUCENA, é apelado JOSÉ CARLOS ABDALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1006134-90.2019.8.26.0218
Comarca: 1a Vara Guararapes
Apelante: Marisa Ferreira de Lucena
Apelado: José Carlos Abdalla
Voto no 19.055
Apelação Cível. Ação monitória. Cheque. Sentença de
procedência da ação, rejeitados os embargos monitórios.
Inconformismo da ré. Autor com prova escrita, conforme exige
o artigo 700 do Código de Processo Civil. Fato incontroverso.
Cheques que não circularam. Possibilidade de discussão da
causa debendi. Embargante que não se desincumbiu do ônus
que lhe competia. Inexistência de qualquer elemento concreto
que possa macular os valores estampados nas cártulas. Juros
moratórios. Termo inicial. Citação do devedor, uma vez que
os cheques não
foram
apresentados
ao
banco
sacado.
Entendimento consolidado pelo STJ. Já a correção monitória,
incide a partir do vencimento do título. Sentença minimamente
reformada. Ônus sucumbenciais mantidos, como arbitrados em
sentença. Recurso provido em parte, nos termos da
fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 50/54, que, em ação
monitória, rejeitou os embargos monitórios, para revogar a
suspensão da eficácia executiva da decisão (art. 702, § 4o, CPC),
mantendo a constituição inicial de pleno direito do título executivo
judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, CPC. Condenou a parte ré,
sucumbente, no pagamento das despesas processuais e de
honorários ao advogado da parte contrária, arbitrado em 10% sobre
o valor do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
3
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 58/67). Pleiteia, inicialmente, o benefício da justiça gratuita.
Em questão de fundo, alega, em síntese, que
o apelado não comprovou ter disponibilizado os valores que diz ter
lhe emprestado e, por sua, vez emitiu dois cheques pré-datados
embutindo juros no percentual de 5% ao mês a mais e por um
longo período de tempo, configurando assim a cobrança ilegal de
juros usurários.
Afirma que deveria ter sido considerada a
incidência do artigo 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.
Sustenta, no mais, que no valor de R$
4.500,00, lançado na inicial, se incluiu juros à base de 1% ao mês,
correção monetária, sendo evidente o excesso de cobrança, pois
os valores dos cálculos incidiram a partir dos vencimentos das
cártulas.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em
contrarrazões,
o
apelado
suscita
preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.
No mérito, postula seja negado provimento ao recurso e mantida
em sua íntegra a respeitável sentença (fls. 74/83).
Houve indeferimento da gratuidade, com
concessão de prazo para recolhimento do preparo (fls. 96/101), o
que foi atendido (fl. 104/107).
O recurso foi recebido em seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
4
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória, na
qual o autor se intitulou credor da ré no valor de R$ 9.358,35, em
decorrência de dois cheques prescritos, emitidos pela ré em
01/11/2014 e 01/12/2014, para pagamento de empréstimo em
dinheiro em espécie firmado entre as partes, no qual ficou
combinado o pagamento nas datas estipuladas nos cheques.
O douto juízo “a quo” entendeu pela
procedência do pedido monitório.
Contrariada
com
a
r.
sentença,
a
embargante recorre insurgindo-se contra a incidência de juros de
mora à base de 1% ao mês, contados a partir dos vencimentos das
cártulas.
Pois bem. Segundo o artigo 700 do CPC, a
ação monitória compete justamente a quem pretender, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado
bem móvel.
No caso dos autos, a monitória se encontra
lastreada em dois cheques, cujo prazo prescricional de execução já
havia transcorrido quando da propositura da demanda.
Trata-se de documentação hábil à utilização
no procedimento monitório, como a Súmula 299 do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
5
Tribunal de Justiça define de modo cabal: “É admissível a ação
monitória fundada em cheque prescrito”.
Não é demais lembrar que, por ser o cheque
título abstrato, quando posto em circulação, não é possível ao
emitente opor as razões de ordem pessoal que o levaram à
emissão se for acionado por terceiro de boa-fé.
Em contrapartida, quando o processo se
desenvolve entre credor e devedor originários, como é o caso dos
autos, é possível que o emitente invoque as exceções pessoais e
discuta a causa subjacente.
Na hipótese, o autor se diz credor da quantia
de R$ 9.358,35, valor já corrigido com atualização monetária e juros
de mora (fl. 2), embasado nos cheques de números 000743 e
000744, sendo o primeiro no valor de R$ 2.000,00, emitido em
01/11/2014, e o segundo no valor de R$ 2.500,00, emitido em
01/12/2014, ambos do banco no 756 “SICOOB COOPCRED”.
Para tanto, afirmou que o valor refere-se a
um empréstimo feito à requerida, dinheiro em espécie, no qual ficou
combinado o pagamento nas datas estipuladas nos cheques.
Em sua defesa (fls. 21/30), a devedora
alegou, preliminarmente, a nulidade do contrato de empréstimo,
ante a abusividade dos juros pactuados a 5% ao mês por longo
período.
No mais, impugnou o débito apontado pelo
embargado na inicial, bem como o demonstrativo de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
6
apresentado à fl. 08, postulando pela procedência dos embargos, a
fim de se reconhecer o excesso de cobrança, para excluir os juros
moratórios da emissão das cártulas os quais entende que devem
incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC ("Contam-
se os juros de mora desde a citação inicial") e Súmula 163 STF.
Assim estruturada a divergência, e tendo que
o embargado trouxe prova escrita do seu crédito, à ré embargante,
como oponente nos embargos monitórios, incumbia comprovar
quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil), o que não ocorreu no caso.
No caso, com bem salientado na decisão
recorrida, as partes não controvertem sobre o negócio de origem.
Concordam que os cheques foram emitidos
para garantir o pagamento do contrato de empréstimo de dinheiro,
remanescendo controvérsia acerca do quantum dos valores
contratados em razão de suposta avença abusiva dos juros
remuneratórios em proibida agiotagem.
De fato, competia à parte requerida produzir
planilha de atualização do débito, segundo o que entendesse
correto, por simples cálculos aritméticos, utilizando-se das
suficientes informações já presentes nos autos. Assim não o fez,
apesar de ter condições para tanto, em desrespeito à regra do art.
434, CPC, e especialmente do art. 700, §§ 2o e 3o, CPC.
Conforme o artigo 319 do CC (“O devedor
que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
7
enquanto não lhe seja dada quitação”).
Reza o artigo 320, que “A quitação, que
sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o
valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem
por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura
do credor, ou do seu representante”.
Com essa compreensão extrato de voto do
eminente Desembargador Thiers “...o pagamento de título cambial
ou cambiariforme comprova-se pela exibição do próprio título, que
no ato é devolvido ao devedor, ou se se tratar de pagamento
parcial, comprova-se por recibo em separado, além de anotação na
cártula (RT 699/86, acórdão da lavra do Des. Morato de Andrade),
que acrescenta ser inadmissível a prova testemunhal”. (TJSP, Ap.
c/ rev. n. 7.095.053-5, j. 21.08.2007). (em Código Civil Comentado,
Coord. Ministro Cezar Peluso, 6a ed., autor Hamid Charaf Bdine Jr,
artigos 319 e 320, págs. 309/311).
Portanto, o autor embargado, estando na
posse de cheques emitidos pela apelante, e que esta não nega
havê-los emitido e nem fez prova do pagamento, por curial, àquele,
como credor, está legitimado a exigir o pagamento do valor
estampado nas cártulas.
Contudo, com razão a apelante ao se
insurgir contra a incidência dos juros de mora a partir do
vencimento das cártulas.
Com efeito, em se tratando de cheques não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
8
apresentados, com exibição de face, sem o anverso (fl.7), como até
não se discute nos autos, não houve a constituição da devedora em
mora, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em tais hipóteses,
os juros moratórios são devidos somente da citação do
demandado.
Nesse sentido:
“Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Óbice da súmula 83/STJ, aplicável também às hipóteses em que o
apelo tem fulcro na alínea "a". Ação monitória. Cheque prescrito.
Juros de mora. Termo inicial. Citação. Acórdão estadual em
harmonia com o entendimento desta Corte Superior. Recurso
Improvido.” (AgRg no Ag n. 1.276.521/MG, Rel. Min. Massami
Uyeda, Terceira Turma, j. 08.06.2010).
Já a correção monetária, por corresponder à
mera manutenção do valor da moeda, admissível sua cobrança a
partir do inadimplemento do crédito, sob pena de enriquecimento
sem causa do devedor.
À vista destas considerações, acolhem-se
em parte os embargos monitórios, reconhecendo-se que a ré
apelante deverá, então, adimplir o montante, representado pelos
cheques, acrescido de correção monetária desde o vencimento e
de juros de mora contados da citação, nos termos acima expostos.
Sucumbente em maior parte, fica mantida a
condenação da ré, agora nos termos do art. 86, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006134-90.2019.8.26.0218 -Voto no 19.055
9
CPC, ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios do patrono do autor,
mantidos em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator